Tribunal: TJSP
Processo: 1500131-39.2024.8.26.0557
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Furto – Princípio da Insignificância – Relevância da conduta aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições econômicas da vítima – Situação passível de enquadramento na figura do furto qualificado privilegiado – Não reconhecimento do crime de bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão

Ementa:
Furto – Princípio da Insignificância – Relevância da conduta aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições econômicas da vítima – Situação passível de enquadramento na figura do furto qualificado privilegiado – Não reconhecimento do crime de bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial, conquanto possa até mesmo autorizar o enquadramento da conduta do agente na figura do furto privilegiado, não implica necessariamente que seu proceder seja insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada vítima. Eventual aplicação do princípio da insignificância acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Furto privilegiado – Acusado primário – Res furtiva de valor inferior ao salário mínimo – Reconhecimento
Deve ser reconhecida a figura do furto privilegiado se o autor da subtração é primário e se simultaneamente a res furtiva tem valor inferior ao salário mínimo legal.